Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. RECURSOS DO FGTS. PARTILHA CABÍVEL. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DA METADE DO VALOR DO BEM. ALIMENTOS. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Ausente pacto antenupcial, como no caso, presume-se a eleição do regime de comunhão parcial, conforme o artigo 1.640 do Código Civil, em que a meação é possível quando constatada a aquisição de patrimônio pelo casal no período do casamento. Dessa forma, comunicam-se os bens adquiridos na constância da relação, com as exceções do art. 1.659, do Código Civil.
2. Nos termos do art. 35-A da Lei no 11.977/2009 “Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS.”
3. No caso em apreço, o imóvel foi financiado pela CEF com utilização dos recursos do FGTS e não houve subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, ou seja, não foram utilizados os recursos que vinculam o registro/transferência do imóvel à mulher. Assim, é devida a partilha do bem em questão.
4. O veículo adquirido na constância do casamento é utilizado como instrumento de trabalho do ex-consorte, que exerce a profissão de condutor autônomo de táxi, não sendo possível realizar a partilha. No entanto, se mostra cabível o pagamento de indenização de metade do valor do automóvel ao tempo da separação de fato, uma vez que a coisa foi adquirida ao tempo da convivência e com a presunção de esforço comum.
5. Cabível o pagamento de alimentos em favor da ex-consorte que durante a convivência se dedicou a cuidar do lar e dos filhos dos casal, sendo privada de ingressar no mercado de trabalho apesar da sua formação técnica.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.